Tribunal: TJDFT
Processo: 0753824-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753824-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIL VICENTE DE MELO GAMA RÉU ESPÓLIO DE: GIL GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GIL VICENTE DE MELO GAMA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário proposto em face do falecimento de GIL GAMA (processo no 0746826-68.2023.8.07.0001), nomeou o herdeiro GUSTAVO DE MELO GAMA como inventariante do espólio de seu pai. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 178830524. Em suas razões recursais (ID no 54553678), o agravante sustenta que o Juízo de origem não teria observado a ordem estabelecida no art. 617, inciso II, do CPC para a nomeação do inventariante. Alega que o herdeiro que teria sido nomeado a inventariante “não residia e nem reside no mesmo endereço com seus pais, não cuidava deles, os quais, inclusive, obtiveram o deferimento de medidas protetivas em face do filho”. Assevera que não teria havido “argumento algum a justificar a nomeação do inventariante”, em ofensa ao disposto no art. 11 do CPC e no art. 93, inciso IX, da CF. Pontua que “quem, de fato e comprovadamente, residia com os pais e deles cuidava era o Agravante que, após o falecimento de sua mãe, continuou a cuidar de seu pai, que também veio a óbito, sendo ele o herdeiro que se acha na posse e administração de ambos os espólios”. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para “suspender a decisão que nomeou o herdeiro Gustavo de Melo Gama ao encargo de inventariante do espólio de seu pai, bem como tornar sem efeito o termo de compromisso firmado, até o julgamento do mérito do presente recurso”. Defende que estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para “declarar a nulidade do pronunciamento judicial que nomeou o inventariante determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que profira nova decisão respeitando a ordem de nomeação do art. 617, do CPC”. Preparo regular (ID no 54553681 e 54553682). É o relatório. DECIDO. No caso, o agravante alega, em síntese, que o Juízo a quo não teria observado o art. 617 do CPC para a nomeação do herdeiro GUSTAVO DE MELO GAMA como inventariante do espólio de seu pai, GIL GAMA, uma vez que ele não estaria na posse e na administração do espólio e “quem, de fato e comprovadamente, residia com os pais e deles cuidava era o Agravante que, após o falecimento de sua mãe, continuou a cuidar de seu pai, que também veio a óbito, sendo ele o herdeiro que se acha na posse e administração de ambos os espólios”. Todavia, verifica-se que a referida alegação não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem e, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Ressalta-se que, em observância aos ditames legais, a remoção do inventariante ocorrerá, de ofício ou a requerimento, nas hipóteses previstas no art. 622 do CPC: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” Com efeito, o pedido de remoção de inventariante desafia a instauração de procedimento próprio, que ocorrerá em apenso aos autos principais, nos termos do art. 623, parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.” Isso porque a remoção do inventariante deve ser precedida de um procedimento incidental sob o crivo de contraditório. Ademais, nos termos do art. 627, inciso II, do CPC, realizadas as citações e as intimações, abrir-se-á um prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes se manifestarem sobre as primeiras declarações, sendo cabível a reclamação contra a nomeação contra a nomeação do inventariante. Assim, a matéria tratada no presente recurso deverá ser submetida previamente ao Juízo de origem. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO NO 1o GRAU. NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não se conhece de matéria não decidida pelo juízo no 1o grau, sob pena de supressão de instância. NOMEAÇÃO DE TESTAMENTEIRA COMO INVENTARIANTE. PARTE QUE PRETENDE REMOÇÃO E SUA NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ADOTADA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO EM 1o GRAU. Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo ‘a quo’, que nomeou testamenteira como inventariante postulada a remoção daquela e sua nomeação, sem prévia apresentação de incidente de impugnação em 1o Grau, importando na adoção de via processual inadequada para a pretensão formulada nos autos, impondo-se no não conhecimento do recurso no caso. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento não conhecido.” (TJ-RS - AI: 52075953920218217000 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 18/10/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2021) (grifo nosso). “EMENTA: - A impugnação à nomeação do inventariante, nos termos do art. 627, II, CPC, não se confunde com o pedido de remoção de inventariante, que enseja procedimento próprio e deve ser precedido de alguma das hipóteses elencadas no art. 622, CPC - Hipótese na qual a impugnação oposta pela agravante deve ser apreciada pelo Juiz a quo nos autos do inventário. V.V. AÇÃO DE INVENTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA - NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO - DECISÃO MANTIDA. Em sede de agravo de instrumento, sabe-se que a análise deve ser adstrita ao que consta da decisão agravada, não sendo permitido ao órgão revisor extrapolar os limites de seu conteúdo, sob pena de incorrer em indesejada supressão de instância. O procedimento de remoção é um incidente processual para o qual é previsto um rito especial e determinado seu apensamento aos autos principais. Decisão mantida.” (TJ-MG - AI: 10388180016155001 Luz, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 12/11/2019, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2019) (grifo nosso). Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento, por ser inadmissível. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador